Tribunal: TJPA
Processo: 0012162-89.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012162-89.2016.8.14.0005

APELANTE: MARTA ROSA DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. REGULARIDADE DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por devedora fiduciante, mantendo sentença de procedência da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A decisão impugnada rejeitou alegações de cerceamento de defesa, invalidade da notificação, adimplemento substancial, abusividade contratual e violação à função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (II) a mora foi regularmente constituída mediante tentativa de notificação no endereço contratual e protesto com intimação por edital; (iii) é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao contrato garantido por alienação fiduciária; (IV) há abusividade nos encargos financeiros pactuados e violação à função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial contábil encontra respaldo no art. 370 do CPC, diante da suficiência documental e da possibilidade de aferição das taxas de mercado por fontes oficiais. 4. A própria parte agravante requereu o julgamento antecipado da lide, caracterizando preclusão lógica quanto à produção de provas. 5. Regularidade da constituição em mora demonstrada por tentativa de notificação no endereço contratual e protesto com intimação por edital, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Lei nº 9.492/97, conforme jurisprudência do STJ. 6. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, conforme orientação do STJ. 7. Inexistência de abusividade nos encargos financeiros pactuados ou de afronta à função social do contrato, ante a ausência de prova concreta de onerosidade excessiva ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes à formação do juízo. 2. A mora pode ser regularmente constituída por protesto, com intimação por edital, quando frustrada a tentativa de notificação no endereço contratual. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 1.021; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 9.492/97, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1773460/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1622555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.02.2017.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0012162-89.2016.8.14.0005 (
busca e apreensão
)

AGRAVANTE/APELANTE: MARTA ROSA DE SOUZA

AGRAVADO/APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.27829503, interposto por MARTA ROSA DE SOUZA (requerida/apelante), contra decisão monocrática de minha relatoria proferida sob o - Id.27829503, que, nos termos do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil,
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo inalterada a r. sentença de
procedência
da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento em contrato de alienação fiduciária.

Consta dos autos, que a Instituição Financeira, alegou na exordial, inadimplemento contratual da devedora fiduciante, requerendo, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a Busca e Apreensão do bem alienado fiduciariamente, com subsequente consolidação da propriedade e posse plena do veículo em seu nome.

O juízo a quo acolheu a pretensão autoral, consolidando a posse e autorizando a alienação do bem, além de julgar improcedente a reconvenção apresentada pela parte ré.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação cível, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, alegadamente necessária à apuração da taxa de juros praticada e do saldo devedor.

No mérito, arguiu a inexistência de notificação válida para purgação da mora; a necessidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito; a ocorrência de adimplemento substancial do contrato (com pagamento de cerca de 95% do valor pactuado), e mais, a abusividade dos encargos financeiros, afirmando, ainda, má-fé da Instituição Financeira e violação da função social do contrato.

A decisão monocrática ora combatida, rejeitou as alegações da apelante ao consignar que a prova pericial se mostrava dispensável, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos e da possibilidade de consulta pública à taxa média de mercado. Destacou, ainda, que a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se, assim, a preclusão lógica quanto à produção probatória.

Ademais, restou regularmente comprovada a mora, inclusive mediante protesto do título, razão pela qual se mostra inaplicável, na hipótese, a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, não se evidenciaram abusividades nos encargos contratuais pactuados.

Irresignada com o
decisum
, a requerida/apelante, interpôs o presente
recuso de Agravo Interno
- Id.27829503, reiterando os fundamentos já apresentados na apelação, defendendo, com ênfase, que a decisão violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao indeferir prova pericial, reputada essencial à demonstração da abusividade contratual.

Sustenta que, a ausência de notificação pessoal torna inválida a constituição em mora e que a consolidação da propriedade do bem carece de suporte legal, ressaltando, ainda, o caráter hipossuficiente da consumidora na relação jurídica firmada com a Instituição Financeira e pugna pela reforma da decisão monocrática/recorrida.

Em
contrarrazões
de Id.29707451, a Instituição Financeira/agravada, requer o desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da notificação encaminhada ao endereço contratualmente fornecido pela agravante, bem como a validade do protesto como meio hábil à constituição em mora.

Alega, ainda, que a matéria discutida se encontra pacificada nos tribunais superiores, notadamente quanto à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e à prescindibilidade da perícia contábil nos moldes requeridos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Depreende-se dos autos, que o AGRAVO INTERNO é cabível e tempestivo, porquanto, impugna decisão proferida por este Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Entretanto, ressalta-se de pronto, que a insurgência não prospera.

Explico.

Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o indeferimento da produção de prova pericial contábil encontra sólido amparo no artigo 370 do Código de Processo Civil, que outorga ao magistrado a faculdade de indeferir diligências consideradas irrelevantes, inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso em apreço.

A agravante postulou pela realização de perícia, com a finalidade de apurar a suposta abusividade dos encargos contratuais, contudo, trata-se de matéria que pode ser perfeitamente aferida por meio da análise dos documentos constantes nos autos, inclusive os que integram o próprio contrato de financiamento, os quais possibilitam a comparação com os índices oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Ressalte-se, ainda, que a própria parte agravante, em momento anterior, requereu o julgamento antecipado da lide, configurando a chamada preclusão lógica, a inviabilizar a posterior insurgência quanto à ausência de instrução probatória. Assim, não se verifica qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

No tocante à regularidade da constituição em mora, constata-se que foram observadas as exigências legais previstas no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação introduzida pela Lei nº 13.043/2014.

Destaco, ainda, que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria agravante no momento da celebração do contrato, tendo retornado por motivo de "endereço insuficiente". Diante dessa devolução postal, a instituição credora procedeu ao protesto do título representativo do débito, cuja intimação se deu por edital, consoante preconiza o artigo 15 da Lei nº 9.492/97.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que é válida a constituição em mora por meio de protesto, inclusive quando a intimação do devedor se dá por edital, desde que frustradas as tentativas de localização no endereço contratual. Portanto, demonstrada a mora, inexiste nulidade a ser reconhecida.

A propósito, colaciono o julgado oriundo do Colendo STJ, da lavra da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROTESTO POR EDITAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. 1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).
3. A intimação à parte devedora, acerca do protesto de título ou documento de dívida, pode ser realizada por edital, desde que o tabelionato, antes de assim agir, esgote os meios de localização da parte devedora, notadamente enviando intimação por via postal para o endereço fornecido por quem apontou o título ou documento a protesto. Precedentes .4. Agravo interno a que se nega provimento
.”(STJ - AgInt no AREsp: 1773460 GO 2020/0264863-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Dessa forma, demonstrado que o credor procedeu corretamente à tentativa de notificação no endereço contratual e, frustrada essa diligência, promoveu o protesto com intimação por edital, mostra-se plenamente regular a constituição em mora, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Quanto à invocação da teoria do adimplemento substancial, não assiste razão à agravante. Convém esclarecer que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida teoria não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Consoante registrado no
Informativo nº 599 do STJ
,
"não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo DL 911/69 – devidamente comprovada a mora ou o inadimplemento, o DL 911/69 autoriza que o credor fiduciário possa se valer da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante examinar quantas parcelas já foram pagas ou estão em aberto".

No caso concreto, é incontroverso o inadimplemento da agravante, e não consta nos autos qualquer comprovação de que tenha havido purgação da mora no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar de apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, legítima se mostra a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário.

Nesse sentido, também é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reafirma a incompatibilidade da teoria do adimplemento substancial com a sistemática da alienação fiduciária:

“
Ementa:
Direito processual civil e civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com alienação fiduciária. Inadimplemento do devedor. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Incompatibilidade com o decreto-lei nº 911/69. Interesse de agir.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art . 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a ação de busca e apreensão é cabível desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, independentemente da extensão do pagamento realizado. O adimplemento substancial, que visa impedir a resolução do contrato em casos de inadimplemento de pequena monta, não se aplica a contratos de alienação fiduciária, nos quais o credor possui direito à propriedade fiduciária do bem em caso de mora. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no REsp nº 1622555/MG, estabelece que a teoria do adimplemento substancial é incompatível com a legislação específica da alienação fiduciária, que assegura ao credor a prerrogativa de buscar o bem fiduciariamente alienado como forma de garantir a satisfação da dívida . 5. No caso em questão, o apelante comprovou a mora do devedor e atendeu aos requisitos legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que configura interesse de agir e torna adequada a via eleita
. (...)
Tese de julgamento: 1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com a ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, que assegura ao credor fiduciário o direito de reaver o bem alienado em caso de inadimplemento, independentemente do montante da dívida pendente. 2. O credor fiduciário possui interesse de agir na busca e apreensão do bem, sendo essa a via adequada para satisfazer o crédito remanescente em contratos de alienação fiduciária, quando comprovada a mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Código Civil, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1622555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09057656120228140301 23598987, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Relativamente à função social do contrato e à suposta abusividade dos encargos financeiros, igualmente não se verifica violação aos princípios que regem a boa-fé objetiva ou desequilíbrio contratual que justifique intervenção judicial. A cláusula de alienação fiduciária, ao contrário, representa uma modalidade de garantia amplamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, prevista em legislação específica e dotada de eficácia executiva.

A agravante limita-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstre a onerosidade excessiva, a cobrança de encargos incompatíveis com a média de mercado ou qualquer outra prática que possa ser qualificada como abusiva.

A função social do contrato, nesse contexto, não se desvirtua pela simples exigência de cumprimento das obrigações assumidas, sobretudo quando ausente qualquer indício de comportamento contraditório ou de má-fé por parte do credor.

Forte nessas razões, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026